Tribunal: TJPA
Processo: 0130068-90.2015.8.14.0052
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 ? PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? DESCABIMENTO ? INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ? PROCEDENTE ? CORREÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ? REDUÇÃO DA PENA-BASE ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA: Após análise, observou-se a necessidade de correção de apenas uma das circunstâncias judiciais, qual seja, motivos do crime, restando desfavorável à ré, as consequências do crime. 3. Diante da necessária correção e da manutenção de uma circunstância judicial desfavorável, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA, reduzo a pena-base, fixando-a em 06 anos e 03 meses de reclusão e 600 dias-multa.4. Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência de uma circunstância atenuante em favor da ré, a qual é prevista no art. 65, III do CP, por ter a mesma confessado espontaneamente a autoria do delito. Em sendo assim, atenuo a pena em 01 ano de reclusão e 50 dias multa, fixando-a em 05 anos e 03 meses de reclusão e 550 dias multa. 5. Na terceira fase da dosimetria, não há causa de aumento, porém verifica-se a causa de diminuição de pena, prevista no §4ºda lei 11.343/2006, pelo que o magistrado a quo, reduziu a pena em 1/6. Mantenho a redução, fixando a pena final e definitiva em 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 458 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 6. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. 7. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0130068-90.2015.814.0052.
APELANTE: GLEICIANE ALVES TEIXEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DESCABIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA - PROCEDENTE - CORREÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
-
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
2.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA: Após análise, observou-se a necessidade de correção de apenas uma das circunstâncias judiciais, qual seja, motivos do crime, restando desfavorável à ré, as consequências do crime.
3.

Diante da necessária correção e da manutenção de uma circunstância judicial desfavorável, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA, reduzo a pena-base, fixando-a em
06 anos e 03 meses de reclusão e 600 dias-multa.
4.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência de uma circunstância atenuante em favor da ré, a qual é prevista no art. 65, III do CP, por ter a mesma confessado espontaneamente a autoria do delito. Em sendo assim, atenuo a pena em 01 ano de reclusão e 50 dias multa, fixando-a em
05 anos e 03 meses de reclusão e 550 dias multa.
5.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de aumento, porém verifica-se a causa de diminuição de pena, prevista no §4ºda lei 11.343/2006, pelo que o magistrado a quo, reduziu a pena em 1/6. Mantenho a redução, fixando a pena final e definitiva em
04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 458 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
6.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.
7.

Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0130068-90.2015.814.0052.
APELANTE: GLEICIANE ALVES TEIXEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

GLEICIANE ALVES TEIXEIRA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim, que a condenou a 05 (cinco) anos, 02 (dois) e 15 dias de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 16.11.2015, por volta das 09h30, a polícia militar, após receber uma denúncia anônima, flagrou a apelante comercializando drogas em sua residência.

Relata que no dia dos fatos, a polícia chegou na residência de Gleiciane e, após autorização da denunciada, realizaram revista e encontraram um pequeno saco contendo no seu interior, substância entorpecente conhecida como ¿Pedra de Oxi¿, pesando aproximadamente 16 gramas. Ato contínuo, foi encontrada uma abertura na parede, entre a tábua e o esteio, outro saco plástico contendo 04 porções de um pó branco, semelhante a cocaína, pesando aproximadamente 170 gramas, além de uma balança de precisão, o valor de R$ 45,00 reais em dinheiro e 02 celulares.

Em depoimento, a denunciada afirmou que a droga era sua e tinha adquirido em Belém pelo preço de R$ 200,00.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 19.04.2017, conforme se observa à fl.23.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 53/60, a qual julgou procedente a acusação, para condenar a apelante pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação
e apresentou as razões recursais às fls. 85/86, pugnando pela concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como pela redução da pena-base.

Em contrarrazões, às fls. 92/96, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 102/103-v, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação, para que a pena-base seja reduzida ao seu patamar mínimo, bem como que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0130068-90.2015.814.0052.
APELANTE: GLEICIANE ALVES TEIXEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Direito de recorrer em liberdade.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito. 3. Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos. 4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 5. De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade. (2020.00406650-77, 211.695, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

Pleito de redução da pena-base.

A apelante pleiteia a redução da pena-base.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que duas circunstâncias do art. 59 do CP, foram valoradas negativamente, sendo elas, motivos e consequências do crime.

Em razão das circunstâncias negativadas, o Magistrado
a quo
, fixou a pena-base em
07 anos e 06 meses de reclusão e 700 dias-multa.

O Magistrado
a quo
justificou a negativação dos motivos do crime, em razão da ¿motivação aparente de que não se adequa às regras de boa convivência social de não obter enriquecimento ilícito, as custas da mazela social provocada pela droga, em especial a cocaína¿. Análise merece reforma, tendo em vista que a justificativa apresentada não se refere a motivação do crime.

Sabe-se que a fixação da pena-base deve ser realizada mediante a apresentação de fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos moldes da Súmula nº. 17 do TJPA.
Súmula
nº
17
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (
Súmula
n.
17
, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ
17
/03/2016

As consequências do crime foram negativadas sob a justificativa: ¿grave, visto que corrompe a sociedade como um todo, disseminando diversas outras práticas criminosas, enraizadas no tráfico de drogas, tais como furto, roubo, homicídio, exploração sexual, dentre outros¿. Análise escorreita, tendo em vista que o tráfico de drogas é um crime que de fato possibilita a ocorrência de vários outros crimes, possuindo consequências devastadoras na sociedade.

Após análise, observou-se a necessidade de correção de apenas uma das circunstâncias judiciais, qual seja, motivos do crime, restando desfavorável à ré, as consequências do crime.

Diante da necessária correção e da manutenção de uma circunstância judicial desfavorável, o que é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA, reduzo a pena-base, fixando-a em
06 anos e 03 meses de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência de uma circunstância atenuante em favor da ré, a qual é prevista no art. 65, III do CP, por ter a mesma confessado espontaneamente a autoria do delito. Em sendo assim, atenuo a pena em 01 ano de reclusão e 50 dias multa, fixando-a em
05 anos e 03 meses de reclusão e 550 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de aumento, porém verifica-se a causa de diminuição de pena, prevista no §4ºda lei 11.343/2006, pelo que o magistrado a quo, reduziu a pena em 1/6. Mantenho a redução, fixando a pena final e definitiva em
04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 458 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dar-lhe parcial provimento, para reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator